Tribunal: STF
Processo: MS 24404
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE ANULOU A DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO- -SANÇÃO – PROPRIEDADE RURAL DESMEMBRADA – ATO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS CONSTANTES DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL, MANTIDO PELO INCRA, E AQUELES PRESENTES NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, RELATIVAMENTE À EXTENSÃO DO IMÓVEL OBJETO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REFERIDA DIVERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE SE QUALIFICA COMO PROCESSO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – EFICÁCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DO ATO REGISTRAL QUE MILITA EM FAVOR DO “DOMINUS” – IMÓVEL QUE, CONSTITUINDO OBJETO DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, JÁ NÃO MAIS EXISTIA, COMO “RES CERTA” E ADEQUADAMENTE INDIVIDUALIZADA, QUANDO DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL, EM RAZÃO DE SEU FRACIONAMENTO – FRACIONAMENTO FÍSICO E JURÍDICO DO IMÓVEL “ENGENHO OURO PRETO”, DE QUE RESULTARAM 07 (SETE) NOVAS E AUTÔNOMAS PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS RURAIS, CADA QUAL OSTENTANDO SINGULARIDADE JURÍDICO-REAL E AUTONOMIA REGISTRAL – PRECEDÊNCIA TEMPORAL DE TAIS ATOS EM FACE DA INSTAURAÇÃO, PELO INCRA, DA FASE ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – INEXPROPRIABILIDADE DOS IMÓVEIS RURAIS RESULTANTES DESSE FRACIONAMENTO, EM VIRTUDE DE SUA CONDIÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS RURAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.